Tribunal: TJDFT
Processo: 0720653-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TESES SEM APRECIAÇÃO. VÍCIO QUALIDADE. VEÍCULO NOVO. ART. 18 CDC. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESCUMPRIMENTO PRAZO CONSERTO. ALIENAÇÃO VEÍCULO DURANTE PROCESSO. CERCEAMENTO DEFESA. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
2. Para a efetivação do art. 18 do CDC, é imprescindível evidenciar que o defeito ou vício prejudicou a funcionalidade ou reduziu o valor do produto, tornando-o inapto para o uso pretendido.
3. Somente após o descumprimento do prazo de 30 dias para reparo, conforme estabelecido no art. 18, §1o do CDC, sem justificativa aceitável, é que se configura o direito do consumidor de rescindir o contrato e requerer a devolução imediata dos valores desembolsados.
4. O consumidor estava ciente dos trâmites em relação ao conserto do automóvel, inclusive da indisponibilidade da peça necessária ao reparo. Não tendo havido, assim, qualquer ação ou omissão lesiva por parte da apelada.
5. A alienação do veículo durante o curso processual eliminou a possibilidade de condução de quaisquer outras provas, incluindo a pericial solicitada pelo requerente, de modo que a decretação da procedência da ação configuraria um cerceamento de defesa.
6. Os aborrecimentos suportados não foram suficientes para causar abalo em sua honra, imagem ou saúde, não ficando demonstrado nos autos a ocorrência de sofrimento capaz de atingir a personalidade do requerente.
7. Recurso conhecido e desprovido.